Tribunal: TJES
Processo: 5008397-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008397-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANDERLEI CRISTO e outros (3)

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – MONTANTE INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Salvo se comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude, revela-se impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta bancária, seja ela conta poupança ou conta-corrente, à luz da orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. A situação tratada nos autos retrata, outrossim, a existência de outros bens constritos no processo de origem, como veículos restritos pelo sistema RENAJUD, o que indica que a execução pode prosseguir de forma menos onerosa aos devedores.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008397-27.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: VANDERLEI CRISTO, ALDA LOUZADA CRISTO, WANDERLEYSSON TADEU LOUZADA CRISTO e ANGELA AMÉLIA CASELI CRISTO

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: Des. Convocado Aldary Nunes Junior

R E L A T Ó R I O

VANDERLEI CRISTO, ALDA LOUZADA CRISTO, WANDERLEYSSON TADEU LOUZADA CRISTO e ANGELA AMÉLIA CASELI CRISTO agravam da r. decisão proferida pelo n. juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo que, no bojo da ação de execução de título extrajudicial (autos nº 5000098-67.2022.8.08.0053), movida por BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A, determinou a penhora
online
e bloqueou saldos de aposentadoria, salários e de conta poupança dos ora agravantes.

No id. 8866063, a e. Des.ª Janete Vargas Simões declinou de sua competência para julgar o presente agravo de instrumento, por entender a existência de prevenção desta Quarta Câmara Cível, haja vista que o mandado de segurança nº 5007954-76.2024.8.08.0000, oriundo do mesmo processo principal originário (nº 5000098-67.2022.8.08.0053), precedeu a distribuição do recurso em epígrafe.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em suma, que: (i) os valores bloqueados possuem natureza salarial, pois provenientes de benefícios de aposentadoria por idade dos dois primeiros agravantes (Vanderlei e Alda), bem como de vencimentos dos demais recorrentes (Wanderleysson e Angela), sendo, portanto, impenhoráveis; (ii) os dois primeiros agravantes (Vanderlei e Alda) possuem, respectivamente, 80 e 75 anos de idade e estão passando por severas dificuldades em razão dos bloqueios de suas aposentadorias; (iii) existem outros bens já constritos no processo de origem, para atender o débito reclamado; (iv) fazem jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Pugnam, com o arrazoado, pela reforma da decisão agravada e pela manutenção da liminar recursal a seu tempo deferida.

Por meio da decisão de id. 8940175, este Relator concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões do agravado no id. 9346203, em que defende, em suma, o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do
decisum
objurgado.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, (
data na assinatura do ato)
.

Des. Convocado Aldary Nunes Junior

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008397-27.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: VANDERLEI CRISTO, ALDA LOUZADA CRISTO, WANDERLEYSSON TADEU LOUZADA CRISTO e ANGELA AMÉLIA CASELI CRISTO

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: Des. Convocado Aldary Nunes Junior

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de agravo de insturmento e passo à análise de seu mérito, nos termos a seguir.

Conforme relatado, VANDERLEI CRISTO, ALDA LOUZADA CRISTO, WANDERLEYSSON TADEU LOUZADA CRISTO e ANGELA AMÉLIA CASELI CRISTO agravam da r. decisão proferida pelo n. juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo que, no bojo da ação de execução de título extrajudicial (autos nº 5000098-67.2022.8.08.0053), movida por BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A, determinou a penhora
online
e bloqueou saldos de aposentadoria, salários e de conta poupança dos ora agravantes.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em suma, que: (i) os valores bloqueados possuem natureza salarial, pois provenientes de benefícios de aposentadoria por idade dos dois primeiros agravantes (Vanderlei e Alda), bem como de vencimentos dos demais recorrentes (Wanderleysson e Angela), sendo, portanto, impenhoráveis; (ii) os dois primeiros agravantes (Vanderlei e Alda) possuem, respectivamente, 80 e 75 anos de idade e estão passando por severas dificuldades em razão dos bloqueios de suas aposentadorias; (iii) existem outros bens já constritos no processo de origem, para atender o débito reclamado; (iv) fazem jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Por meio da decisão de id. 8940175, este Relator concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Postas tais premissas, colhe-se da petição que inaugura o feito originário que o Agravado ingressou em juízo buscando a execução de título extrajudicial visando a compelir o executado, VANDERLEI CRISTO (primeiro Agravante) e respectivos avalistas (demais agravantes) ao pagamento de valores constantes de título executivo extrajudicial (cédula de CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO nº 68228/1 – BNDES/PRONAF/MAIS ALIMENTOS 2013-2014 e respectivo termo aditivo) – id. 6995553.

O pedido de constrição de ativos em nome dos agravantes levado a efeito douto Juízo
a quo
(id. 43669301), acarretando o bloqueio de valores relativos à aposentadoria dos dois primeiros agravantes, bem com pequeno saldo em conta poupança, via sistema SISBAJUD, conforme recibo de protocolamento de id. 43669861.

Consigno, quanto ao direito invocado, que o atual Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos recursos depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (artigo 833, X, do CPC/2015), a fim de evitar que a satisfação do débito exequendo se dê em prejuízo da subsistência do devedor.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, a seu turno, tem conferido interpretação extensiva à aludida regra, afastando da constrição judicial as aplicações financeiras realizadas, sob qualquer título, até o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos, como ilustra o julgamento do agravo interno no recurso especial n.º 1.976.153/DF, do qual foi Relator o Exmo. Sr. Ministro Antônio Carlos Ferreira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA EM CONTA POUPANÇA. CONSTRIÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DESVIRTUADA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO ATENDIMENTO PELA CORTE LOCAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável ‘a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.976.153/DF, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 6/5/2022).

No caso dos autos, o valor bloqueado na origem não chega a corresponder a 40 (quarenta) salários-mínimos, o que, ao menos em princípio, deslegitima a penhora realizada pelo Juízo
a quo
, conforme, aliás, já se manifestou esta Colenda Câmara, em julgados cujas ementas foram assim redigidas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALOR CONSTANTE EM CONTA BANCÁRIA oriundo de BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA e INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE (art. 833, iv e x, e § 2º, do cpc/2015). Impossibilidade de relativização. Exequente que não demonstrou abuso do direito ou má-fé do executado. DECISÃO PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Ao deferir a penhora online requerida pela exequente, ora agravante, para cobrança de dívida de natureza não alimentar, o juízo da execução acabou permitindo que o valor pertencente ao executado, ora agravado, que, em parte, era oriundo de se seu benefício previdenciário e inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantido em contas bancárias, fosse objeto de constrição judicial, em aparente descumprimento à regra da impenhorabilidade de bens, prevista no art. 833, incisos IV e X, e § 2º, do Código de Processo Civil. 2) Se o próprio legislador estabeleceu o quanto considerá razoável e suficiente para assegurar uma vida digna ao devedor, não há como relativizar o comando extraído do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, para reduzir o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos protegido pela lei (REsp 1.452.204/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016), nem mesmo com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e na necessidade de satisfazer o crédito do exequente para tornar o processo executivo efetivo. 3) O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o posicionamento de que a melhor exegese dos incisos IV e X, do art. 833, do Código de Processo Civil, é aquela segundo a qual todos os valores mantidos pelo devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em papel-moeda, em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificada caso a caso, de acordo com as circunstâncias da hipótese examinada, o que não foi constatado no caso. 4) Como a penhora recaiu diretamente sobre montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos que estava depositado em contas bancárias de titularidade do agravado, e não sobre o próprio benefício previdenciário por ele percebido, além de não ter sido sequer indicada circunstância indicativa de má-fé, abuso de direito ou fraude, pelo recorrido em suas movimentações financeiras, deve ser reconhecida a natureza impenhorável daquela verba, não se enquadrando o caso na relativização da impenhorabilidade das verbas salarias previstas no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento nº 5004717-68.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 13/Aug/2023. Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – VALOR DEPOSITADO EM POUPANÇA – VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1 – O artigo 833, X do CPC/15 dispõe que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

2 – Malgrado o texto legal se refira exclusivamente à impenhorabilidade do saldo depositado em poupança, destaca-se que a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras.

3 – A Corte Superior considera indiferente que a quantia poupada esteja depositada em contas de investimento, conta corrente ou poupança, atingindo a impenhorabilidade aqui tratada até mesmo sobre os valores mantidos em papel-moeda.

4 – Sendo assegurada ao devedor a impenhorabilidade de valores depositados em conta e inferiores a 40 salários mínimos, bem como o direito de poupar valores remanescentes de seu salário, não há razões para que a quantia em questão não seja liberada, ainda mais se considerarmos que, em confronte com a remuneração da recorrente, a quantia bloqueada se mostra significativa.

5 – Recurso provido.

(Agravo de Instrumento n.º 5002254-90.2022.8.08.0000. Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: Des. MANOEL ALVES RABELO. Data: 03.10.2022).

Nesta senda, os extratos bancários de ids. 8823822, 8823827, 8823826, 8823828, 8823830 e 8823831 indicam que as contas que sofreram constrições pelo SISBAJUD não ostentam movimentações vultosas e somam valores bem abaixo do limite estabelecido pelo art. 833, inciso X, do CPC/2015. Indicam, outrossim, que o recebimento do benefício de aposentadoria do INSS (R$ 1.320,00) foi o principal (senão único) aporte de recursos nas contas dos dois primeiros agravantes naquele período.

Nessas condições, é forçoso reconhecer que os valores creditados nas contas dos agravantes possuem nítida natureza salarial e, nas circunstâncias postas, não podem ser objeto de penhora eletrônica nos termos determinados pelo juízo
a quo
.

Ademais, o
periculum in mora
neste caso é evidente e ressai do caráter alimentar dos proventos de aposentadoria e da remuneração, cujo bloqueio, obviamente, poderá colocar em risco a própria subsistência dos agravantes.

De outro lado, o perigo da demora é mais grave para os Agravantes do que para o Agravado, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

Ademais, infere-se dos documentos de id. 44238612 e 44238613 que diversos veículos se encontram restritos, pelo RENAJUD, estando à disposição do juízo
a quo
, de modo que a execução, naqueles autos, poderá seguir de forma menos onerosa aos devedores.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, dou-lhe provimento, confirmando a liminar recursal a seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Voto com o Relator